Tribunal: TJSP
Processo: 1031801-37.2020.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamentos. Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Medicamentos. Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela disponibilização do medicamento, a fim de dar efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
REEXAME NECESSÁRIO NÃO ACOLHIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031801-37.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado LUIZ EDUARDO
LASKIERE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.765/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Reexame necessário n° 1031801-37.2020.8.26.0576
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Secretário Municipal de Saúde de São José do
Rio Preto
Apelado: Luiz Eduardo Laskiere
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Medicamentos.
Fornecimento pelo Estado. A saúde é direito de todos e
dever do Estado, que deve oferecer atendimento integral e
irrestrito, não cabendo à Administração Pública eximir-se
desta obrigação por qualquer justificativa. Reconhecida a
responsabilidade do Estado pela disponibilização do
medicamento, a fim de dar efetividade a um dos
fundamentos do Estado Democrático de Direito, qual seja: a
dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da
Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e
196).
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
ACOLHIDO.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por LUIZ EDUARDO LASKIERE contra ato do SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
objetivando assegurar direito líquido e certo ao fornecimento
gratuito do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina 30mg.
A r. sentença de fls. 184-186, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para determinar o fornecimento do
medicamento, mediante apresentação de receituário médico
atualizado a cada ano. Anotou o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, insurge-se a autoridade coatora
buscando a reforma do julgado (fls. 190-198). Sustenta, em síntese,
ser parte ilegítima para o fornecimento do medicamento; a
necessidade de cumprimento dos temas 106 do C. Superior
Tribunal
de
Justiça,
pois
existe
tratamento
alternativo
disponibilizado pelo SUS e não foi comprovada a incapacidade
financeira do impetrante; necessidade de aplicação do princípio
da reserva do possível.
Processado
o
recurso,
sobrevieram
as
contrarrazões (fls. 201-208).
A D. Procuradoria Geral de Justiça, por meio
do parecer de fls. 221-225, opinou pela manutenção da r. sentença.
É o breve relato.
Na hipótese dos autos, a r. sentença concedeu a
segurança para determinar o fornecimento do medicamento
Dimesilato de Lisdexanfetamina 30mg ao impetrante.
É oportuno destacar que no julgamento do
Recurso Especial no 1.657.156/RJ - submetido à sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 106), realizado em 25.04.2018 - o
Superior Tribunal de Justiça fixou os parâmetros para a
concessão,
pelo
Poder
Público,
de
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.
Na mesma ocasião, a Corte da Cidadania

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modulou os efeitos do referido julgamento, em razão do disposto
no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, no sentido
de que “os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para
os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente
julgamento”.
Posteriormente, em 18 de setembro 2018, em
embargos declaratórios, a C. Corte esclareceu que “modula-se os
efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados
sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou
seja, 4/5/2018.”
No caso específico destes autos, o mandado de
segurança foi impetrado em 04 de agosto de 2020.
Eis os parâmetros fixados pela mencionada
decisão:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em
atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos:
(i)
Comprovação,
por
meio
de
laudo
médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que
assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso específico dos autos, o processo foi
instruído com documentos suficientes para verificar a presença
dos referidos requisitos.
A autoridade coatora afirma que não foi
comprovada a ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS,
indicando
como
alternativa
disponível
o
medicamento
Metilfenidato 10mg. Porém, o impetrante informou no formulário
de fls. 15-16 a prévia utilização deste medicamento, sem resposta.
Quanto à incapacidade financeira, a autoridade
coatora afirma (fls. 159) que o impetrante possui dois veículos, de
modo que pode arcar com o custo do tratamento.
Porém, o tratamento mensal do impetrante
possui custo de R$ 399,00 (trezentos e noventa e nove reais)
conforme cálculo da autoridade coatora, o que corresponde a
cerca de 30% do salário líquido do impetrante (fls. 19-21), que
inclusive declarou ser isento de declarar imposto de renda (fls.
22).
O fato de possuir dois veículos, por si só, não é
capaz de infirmar o reconhecimento da incapacidade financeira
do impetrante. Ademais, eles
GM Corsa Hatch 2008/2009 e
Honda C100 Biz 2001/2001 possuem, respectivamente, 12 e 19
anos de fabricação.
Não houve discussão acerca do registro do
medicamento na ANVISA, presumindo-se registrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cumpridos, pois, os requisitos fixados pelo C.
Superior Tribunal de Justiça.
Prosseguindo, é sabido que o artigo 196 da
Constituição Federal define a saúde como direito público
subjetivo do cidadão e dever do Estado, sendo, portanto,
injustificável que a Administração procure eximir-se do encargo
sob quaisquer pretextos, tais como: alto custo, falta de numerário,
indispensabilidade de prefixação de verbas para o atendimento
dos serviços de saúde, repartição de competências, não
enquadramento no Protocolo Técnico ou falta de padronização.
Desde que comprovadas a necessidade do
medicamento, do insumo ou da terapia e a impossibilidade de o
paciente de custeá-los, é dever do Estado supri-los integralmente
(artigo 198, inciso II, da Constituição Federal).
Entenda-se, aqui, o vocábulo Estado em sua
acepção mais ampla, abrangendo, de forma solidária, todos os
entes federativos. Com efeito, “é assente o entendimento de que a
Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do
Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido,
dispõem os arts. 2o e 4o da Lei n. 8.080/1990. A Constituição Federal é
clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o
direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm
o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às pessoas carentes. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade
ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a
garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no
AREsp no 489.421/RS, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, j. em
6.5.2014).
Enfim, “é obrigação do Estado, no sentido genérico
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas
desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para
a cura de suas mazelas, em especial as mais graves” (REsp no 507.205,
1a T., rel. Min. José Delgado, j. em 7.10.2003).
Destarte, poderia a impetrante ter dirigido seu
reclamo a qualquer dos entes federativos; daí a inconsistência dos
argumentos da autoridade coatora quanto à ausência de
responsabilidade pela dispensação dos medicamentos pelo
suposto desrespeito à divisão de competências dentro do SUS.
Esse
entendimento
é
corroborado
pelo
julgamento do RE no 855.178 (Tema no 793) pelo C. Supremo
Tribunal Federal, no qual foi fixado a seguinte tese de
repercussão geral:
“Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as
regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Caso não se trate de medicamento cuja
dispensa caiba ao Estado, deve este requerer o ressarcimento pela
via administrativa ou por meio de ação própria. Nesse sentido é o
entendimento da Câmara Especial deste E. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA
Mandado
de segurança Pedido de medicamento (Spinraza) para
infante portador de Atrofia Muscular Espinhal 5q do
Tipo II
Ordem concedida
Preliminares

Incompetência absoluta do Juízo de Primeiro Grau, ao
argumento de que a União Federal deve ser inserida no
polo passivo da ação, com consequente remessa dos
autos do processo para Justiça Federal
Rejeição -
Ação ajuizada contra o Estado
Possibilidade

Precedente vinculante do E. STF (Tema 793) que
autoriza a responsabilização do Estado mediante
ressarcimento pelo ente federativo que, segundo
critérios de descentralização e hierarquização do SUS,
seria o competente para a prestação específica

Ressarcimento, contudo, que deve buscado pelo Estado
pelas vias administrativas ou ação autônoma, tendo
em vista que a União não figura como parte no
processo Inviabilidade de inclusão da União no polo
passivo da ação, haja vista que o presente processo já
está em fase avançada, inclusive com sentença
proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, o que implicaria
em flagrante afronta aos princípios da eficiência e da
economia
processual,
ainda
mais
diante
da
possibilidade de ressarcimento do Estado pela União
nos termos acima mencionados - Inadequação da via
eleita Rejeição Existência de prova pré-constituída
dos fatos constitutivos do direito da impetrante

Desnecessidade de dilação probatória
Mérito

Requisitos cumulativos estabelecidos pelo C. STJ na
oportunidade do julgamento do tema 106 devidamente
observados
Imprescindibilidade do medicamento
pleiteado
demonstrada
por
laudo
médico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentado e circunstanciado
Incapacidade
financeira da família de arcar com o alto custo do
medicamento evidenciada Medicamento devidamente
registrado
na
ANVISA

Intervenção
judicial
necessária para garantia de direito fundamental à
saúde da infante
Autorizações, contudo, para que o
medicamento
seja
fornecido
no
horário
de
funcionamento da farmácia e diretamente à instituição
médica
responsável
pela
administração
do
medicamento, e para que a SES/SP realize visitas
técnicas periódicas à paciente (apelada) com objetivo
de fiscalizar os resultados obtidos com o tratamento,
bem como determinação para que a infante impetrante
apresente relatório médico atualizado semestralmente
indicando a necessidade de continuidade do tratamento

Apelação
e
remessa
necessária
parcialmente
providas, nos termos do acórdão.”
(Apelação no 1021218-55.2019.8.26.0114, rel. Des. Renato
Genzani Filho, j. em 13.05.2020)
Ademais, a determinação de cumprimento do
preceito constitucional não resulta ofensa ao princípio da
Tripartição dos Poderes e não altera a forma de utilização de
verbas; garante, antes, a eficácia da salvaguarda instituída pela
Carta da República, à qual deve respeito o Administrador.
E
deve
ser
respeitado
o
tratamento
recomendado pelo médico, profissional habilitado, a quem cabe
avaliar a situação de cada paciente, sem que a Administração
possa questioná-lo, pois “é direito do paciente com doença crônica
obter o fornecimento de medicamento prescrito pelo médico (artigos 5o e
196 da Constituição Federal), mesmo que não conste de listagem oficial,
mas que integre o universo dos medicamentos do mercado” (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 447.262.5/3-00, 1a Câmara de Direito Público, rel. Des. Danilo
Panizza, j. em 3.10.2006).
Remata a questão debatida o Supremo Tribunal
Federal, ao estabelecer que “o direito público subjetivo à saúde
representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz
bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe
formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que
visem a garantir, aos cidadãos (...) o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além
de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas -
representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O
Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no
plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se
indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda
que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
(...) O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem,
no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -
não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas
pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu
impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
(...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes (...) dá
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts.
5o, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente
daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua
própria humanidade e de sua essencial dignidade” (AgR no RE no
271.286, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, j. em 12.9.2000).
Deste modo, agiu com acerto o MM. Juízo a quo
ao imputar a responsabilidade ao Município pelo fornecimento
do medicamento requerido, por ser o mais adequado à
necessidade da impetrante.
A providência tem por finalidade, ainda, dar
efetividade a um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito, qual seja: a dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso
III, da Constituição Federal), tutelando-se, por conseguinte, os
direitos à vida e à saúde dos cidadãos (artigo 5o, caput e 196).
E não é outro o posicionamento deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
DIREITO À SAÚDE
INTERVENÇÃO
CIRÚRGICA - FORNECIMENTO PELO PODER
PÚBLICO

PESSOA
HIPOSSUFICIENTE
PORTADORA
DE
DOENÇA
GRAVE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADMISSIBILIDADE. 1. O direito à vida e à saúde
qualifica-se como atributo inerente à dignidade da
pessoa humana, conceito erigido pela Constituição
Federal em fundamento do Estado Democrático de
Direito da República Federativa do Brasil (art. 1o, III,
CF). 2. A pessoa hipossuficiente portadora de doença
grave faz jus à obtenção gratuita de medicamentos,
exames e procedimentos cirúrgicos junto ao Poder
Público.
Pedido
procedente.
Sentença
mantida.
Reexame necessário e recurso desprovidos.”
(Apelação n. 1001622-92.2018.8.26.0220, rel. Des. Décio
Notarangeli, j. em 11.11.2019)
“MANDADO DE SEGURANÇA
Saúde pública

Fornecimento de medicamentos
Dever do Estado

Hipossuficiência para a aquisição
Imposição que
decorre de texto das Constituições da República e
Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 Inocorrência de
afronta à separação dos poderes
Segurança
concedida em 1a instância
Sentença mantida

Recursos improvidos.”
(Apelação n. 1019540-70.2017.8.26.0309, rel. Des. Leme
de Campos, j. em 11.11.2019)
A simples resistência do Poder Público em
fornecer medicamentos e insumos, por si só, não deixa dúvidas
de que a população doente e carente não está recebendo o
tratamento e o acompanhamento adequados e eficazes à saúde,
como determina a Constituição Federal.
Por fim, não se desconhece que o C. Supremo
Tribunal Federal entendeu pela existência de repercussão geral
com relação à obrigação de fornecimento de medicamento de alto
custo, no Recurso Especial no 566.471-6/RN. Porém, além de
existir dúvida objetiva sobre o fato de o medicamento pleiteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadrar-se nesta categoria, até o momento não houve o
julgamento do mérito, de modo que prevalece o entendimento era
esposado.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se acolhe o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator